Tribunal: TJBA
Processo: 8114541-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114541-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: A. L. D. S. V. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

mk3

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade na negativa de cobertura de tratamento médico por operadora de plano de saúde, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico.

2.
A embargante alegou omissão quanto à indicação de médico referenciado, obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários e existência de contradições no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não visam à reforma do julgado, mas à correção de vícios que comprometam sua clareza, completude ou coerência interna.
4. Não foi identificada omissão relevante, pois o acórdão expressamente consignou a ausência de prova, pela operadora, quanto à existência de profissional credenciado apto a realizar o tratamento.

5. A alegação de obscuridade quanto aos honorários não procede, sendo clara a fundamentação quanto à aplicação dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

6. A contradição apontada pela parte refere-se à discordância com os fundamentos e não a inconsistência interna da decisão, o que não justifica a oposição dos embargos.

7. A tentativa de rediscutir provas e fundamentos é incabível na via dos embargos de declaração.

8. Considera-se incluído o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitados os embargos de declaração.

Tese de julgamento:

1..
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.
A contradição que autoriza embargos de declaração deve existir entre os próprios fundamentos da decisão, e não entre esta e as alegações da parte.

3.
A omissão relevante é aquela relativa a ponto ou questão que o juiz deva se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não se verifica quando o acórdão aborda adequadamente os temas centrais da controvérsia.

4.
A fundamentação expressa sobre os critérios de fixação de honorários afasta alegação de obscuridade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8114541-86.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada A. L. D. S. V. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Maio de 2025.